Tribunal: CARF
Processo: 10660.906065/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.906065/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.585 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MOABE ENERGIA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INÉPCIA
RECURSAL.
INSTAURAÇÃO
RECURSAL DA LIDE PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não é possível conhecer do Recurso Voluntário que não apresenta os requisitos
formais de admissibilidade previstos nas normas que regem o Processo
Administrativo Fiscal. A ausência de causa de pedir, e de pedido válido,
tornam o Recurso Voluntário inepto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 14-52.566, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.906065/2012-92
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.585 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906065/2012-92

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
33324.50510.171012.1.3.04-3941, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro presumido, pretende compensar débito de IPI (cód.
5123) referente a fevereiro de 2012, com crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior de tributo (cód. 2089), recolhido em 16/01/2009.
Em decisão proferida pela DRF Varginha em 03/01/2013 (ciência em 21/01/2013), não
foi reconhecido qualquer direito creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte,
não foi homologada a compensação declarada no presente processo, em razão da
constatação de que o valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DComp.
Em 04/02/2013, irresignado, interpôs a requerente Manifestação de Inconformidade na
qual alega, em síntese, que:
O indeferimento não pode prosperar porque os créditos oriundos de pagamento indevido
ou maior já tinham sido devidamente disponibilizados em razão da desvinculação dos
mesmos das DCTF daquele período. Requer o reconhecimento do direito ao crédito com
a homologação da compensação
É o Relatório.”

Entretanto, a DRJ, julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 16/01/2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DCOMP. CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
Demonstrada nos autos a inexistência do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se a manutenção do despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
A manifestação de inconformidade atende aos pressupostos de admissibilidade. Assim,
dela conheço.
O Despacho Decisório não reconheceu crédito ao contribuinte, registrando que o valor
informado (R$ 35.515,19) está vinculado a outro débito (cód. 2089 - PA:
30/06/2008).
A Impugnante alega, em suma, que os créditos oriundos do pagamento indevido ou
maior já tinham sido devidamente disponibilizados em razão da desvinculação dos
mesmos das DCTF daquele período.
Contudo, não assiste razão ao contribuinte.
Consultando o Sistema FISCEL, da Receita Federal (fl. 25), verificamos que o
pagamento que o contribuinte alega ser indevido está vinculado a um débito de IRPJ
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.585 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906065/2012-92

(cód. 2089), referente ao PA 30/06/2008, exatamente como informado no Despacho
Decisório.

No voto proferido pela DRJ, esta apresentou as seguintes razões de mérito:
“O Despacho Decisório não reconheceu crédito ao contribuinte, registrando que o valor
informado (R$ 35.515,19) está vinculado a outro débito (cód. 2089 - PA:30/06/2008).
A Impugnante alega, em suma, que os créditos oriundos do pagamento indevido ou
maior já tinham sido devidamente disponibilizados em razão da desvinculação dos
mesmos das DCTF daquele período.
Contudo, não assiste razão ao contribuinte.
Consultando o Sistema FISCEL, da Receita Federal (fl. 25), verificamos que o
pagamento que o contribuinte alega ser indevido está vinculado a um débito de IRPJ
(cód. 2089), referente ao PA 30/06/2008, exatamente como informado no Despacho
Decisório.
Diante do débito em aberto de IRPJ referente ao PA 30/06/2008 (fl. 26) e do valor pago
em 16/01/2009, foi feita a alocação pela Fiscalização, em 21/01/2009, deste àquele,
conforme tela juntada à fl. 25.
Assim, nenhum reparo cabe à Decisão proferida pela DRF Varginha.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/09/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 35), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
30/09/2014 (e-Fls. 37 a 51).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese:
(i) Que interpôs a Manifestação de Inconformidade porque entendeu que os
pagamentos efetuados indevidamente ou a maior estavam desvinculados
das declarações acessórias daqueles períodos;
(ii) Que não se atentou que a defesa sustentada não foi devidamente cumprida
por seu departamento fiscal, o qual estava incumbido de enviar as devidas
retificações acessórias;
(iii)Por fim, requer a ampliação do prazo para apuração adequada do efetivo
direito ao crédito tributário;
É o relatório.

Voto
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.585 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906065/2012-92

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, entretanto, não atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo
Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72, conforme verifica-se a seguir.

Preliminarmente – Inépcia do Recurso Voluntário. Ausência dos Requisitos de
Admissibilidade.
Sabe-se que o Processo Administrativo Fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72,
bem como por legislações subsidiárias, tais como a Lei no 9.784/99 e a Lei no 13.105/2015
(Código de Processo Civil), que representam uma função normativo-integrativa da lei específica.
Tais regramentos normativos dispõem sobre determinados procedimentos formais
que devem ser observados no âmbito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), com o escopo de
se instrumentalizar o Direito Material.
No âmbito do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o PAF, verifica-se em seu
Art. 16, III, que:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”

Verifica-se, ainda, que o Art. 17, da mesma norma, estabelece que “Considerar-
se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.”. Ou seja, para que a lide seja instaurada, faz-se necessário a impugnação da
matéria, inclusive na fase recursal.
Pelos dispositivos supracitados, fica evidente que um dos requisitos da
impugnação administrativa (aplicável aos Recursos Administrativos) é a causa de pedir, ou seja,
os fatos e fundamentos jurídicos do pedido.
Entretanto, no presente caso, verifica-se que em nenhum momento a Recorrente
insurge contra a Decisão de 1a Instância, apenas informa que o seu departamento fiscal não
cumpriu com as suas obrigações.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.585 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906065/2012-92

Ora, se a Recorrente não apresenta ao órgão revisor as razões do que diverge da
decisão de primeira instância, nem expressa objetivamente o que pretende rever, a análise do
recurso fica completamente prejudicada.
Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão
considerada injusta ou ilegal, faz-se necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a
ilegalidade ou injustiça da decisão do órgão “a quo”, qual seja, a DRJ.
Seguindo adiante, observa-se, ainda, a ausência de outro requisito formal do
Recurso Voluntário apresentado, qual seja, que o pedido seja válido, certo e determinado.
Tal requisito encontra-se evidente no Art. 6o , IV, da Lei no 9.784, e nos Arts. 322
e 324, do Código de Processo Civil, a seguir transcritos:
“Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;”
“Art. 322. O pedido deve ser certo.
(...)
Art. 324. O pedido deve ser determinado.”

Quanto a este segundo requisito apresentado, verifica-se que a Recorrente sequer
requer o provimento, a procedência ou o acolhimento do Recurso, limitando-se a solicitar a
prorrogação do prazo para apuração do seu direito creditório, conforme recortado a seguir:

No que se refere à solicitação realizada, trata-se de um pedido inválido por não
haver qualquer previsão legal nas normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, bem
como pela ausência de qualquer justificativa plausível.
Desta feita, em razão dos fundamentos apresentados, conclui-se, portanto, pela
inépcia do Recurso Voluntário interposto, ante a ausência dos requisitos imprescindíveis de
admissibilidade.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.585 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.906065/2012-92

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital